Tribunal: TJES
Processo: 5002189-80.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002189-80.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ARIOSTO CORDEIRO BAHIENSE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PAGAMENTO EFETUADO ANTES DA SENTENÇA. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da suposta ausência de recolhimento das despesas para diligência de oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se o recolhimento das custas de transporte de oficial de justiça, realizado em data anterior à prolação da sentença extintiva, configura o preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Incumbe à Fazenda Pública, nas execuções fiscais processadas perante a Justiça Estadual, antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça, conforme a Súmula n. 190 do STJ.

O pagamento das custas efetuado antes da prolação da sentença afasta a inércia da exequente e supre a falta de pressuposto processual que fundamentou a extinção.

A efetiva realização da diligência pelo oficial de justiça, ainda que infrutífera pela não localização do executado, demonstra o regular andamento e desenvolvimento válido do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento das despesas de condução de oficial de justiça antes da sentença impede a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto processual. 2. A execução fiscal deve prosseguir quando demonstrado o cumprimento das obrigações processuais de custeio pela Fazenda Pública e a movimentação efetiva do aparato judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, IV; LEF, art. 8º, I; Súmula n. 190 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 190; TJES, Apelação n. 5000201-34.2017.8.08.0026, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 12-09-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002189-80.2023.8.08.0026.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

APELADO: ARIOSTO CORDEIRO BAHIENSE.

RELATOR:
DESEMBARGADO
R
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Município de Itapemirim

inter
pôs
apelação em face da respeitável sentença
de
id 17372809, proferida pel
o

ilustre
Ju
iz

de Direito
da
Primeira
Vara
Cível da Comarca de Itapemirim
,
nos autos da
execução fiscal proposta por ele contra
Ariosto Cordeiro Bahiense
,
que
com fundamento
nos a
rt. 290 c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil
,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito

sob a justificativa que
“
não tendo o requerente realizado o pagamento das despesas devidas, em tempo oportuno, carece o processo de pressuposto para desenvolver-se validamente
”
.

Nas razões do recurso
(
id 17372811
)
o apelante alegou, em síntese, que:
1) “as despesas com diligência de oficial de justiça devem ser adiantadas/pagas pela Fazenda, havendo a NECESSIDADE da diligência para o regular andamento do feito”;
2) “presentes estão nos autos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, não tendo sido apontado pela r. sentença recorrida qualquer falha a ser saneada nos autos”; e 3) “o Município Apelante atuou nos autos para defender a aplicação do artigo 8º, I da LEF e bem como a verificação de necessidade da diligência de Oficial de Justiça para andamento dos autos para configurar a obrigatoriedade de seu recolhimento”.

Requereu
que seja
provido

o
recurso
“para anular a r. sentença
”
.

O recurso deve ser provido.

Nos termos da
S
úmula n. 190 do colendo Superior Tribunal de Justiça “na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”.

O
apelante foi intimado em id 42125509

para o pagamento da Guia de Despesa de Transporte de Oficial de Justiça que foi emitida (id 17372794).

Apesar de não
haver
decisão determinando a realização de citação
por
Oficial de Justiça, o exequente procedeu com o pagamento das custas em 10-09-2024
,
data anterior
à
sentença proferida
em 07-10-2025
, no valor de
R$107,17 (cento e sete reais e dezessete centavos) (id 17372796)
e requereu
a citação e
penhora/arresto de bens do executado para garantir a execução (id 17372795)
.

O
Oficial de Justiça dirigiu-
se
ao endereço indicado pelo apelante e deixou de “intimar/
citar” o executado por ser “pessoa desconhecida no endereço indicado”
(id 17372803).

Desse modo, a
lém do exequente ter pago as custas
(id 1737279
9),
a diligência foi realizada, apesar de infrutífera
(id 17372803),
de modo que não está configurada a ausência de pressuposto de desenvolvimento processual vislumbrada na respeitável sentença.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 5000201-34.2017.8.08.0026, ajuizada em face de RUBENS SOARES, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento de despesas com diligência do oficial de justiça, determinando o cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva inércia do Município a justificar a extinção do feito executivo fiscal sem resolução do mérito; e (ii) definir se a citação judicial foi promovida em desconformidade com o rito previsto na Lei nº 6.830/80, especialmente quanto à obrigatoriedade da tentativa por via postal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A sentença foi proferida sem apreciação dos requerimentos formulados nos IDs n. 14748301 e 14748305, nos quais o Município solicitou providências para o prosseguimento da execução e pleiteou dilação de prazo para recolhimento de despesas, restando configurada nulidade por supressão de análise de pedidos relevantes
.
4.
A extinção do processo se baseou em suposta inércia do exequente quanto ao recolhimento de despesas,

embora o pagamento da diligência pelo Município tenha ocorrido em 28/03/2025, antes da sentença de 02/04/2025 e antes mesmo da análise do pedido de prorrogação de prazo.

5.
O juízo de origem determinou a tentativa de citação por via postal (art. 8º, I, da LEF), mas o cartório encaminhou os autos diretamente à Central de Mandados, sem esgotar a forma preferencial, violando o procedimento legal e a ordem judicial expressa.
6.
A ausência de certificação da devolução do AR e o encaminhamento precoce à Central de Mandados configuraram erro procedimental, que prejudicou o regular processamento da citação e, por consequência, a validade da extinção proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso conhecido e provido.
(Apelação n.
5000201-34.2017.8.08.0026,
Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, j. 12-09-2025).
(Meus, os grifos).

Posto isso, dou provimento ao recurso,
anulo a sentença
e determino o
seguimento
da
execução
no
douto
juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)